Tribunal: TJDFT
Processo: 0744617-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 171054521, dos autos de origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0713196-50.2025.8.07.0001, proposta em face de VIEIRA &amp; PAIVA EMPREENDIMENTOS LTDA (agravado/executado), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido para que fosse determinada a intimação da sócia-administradora da empresa executada, Vieira &amp; Paiva Empreendimentos Ltda., Sra. Adriana Camila de Paiva Alves, a fim de comprovar documentalmente a integralização do capital social da sociedade empresária, sob pena de redirecionamento da execução para seus bens particulares. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 77242481), sustenta, em síntese, que se trata, na origem, de autos de Ação de Execução movida pela Agravante em desfavor da Agravada na qual pretende-se a recomposição de créditos no valor histórico de R$ 263.935,82 (duzentos e sessenta e três mil, novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos), atualizado até 13 de dezembro de 2024. Alega que, até o presente momento, foram exauridos os meios para localização de bens passíveis de penhora em nome da devedora, uma vez que as diligências realizadas pelos sistemas SISBAJUD (ID 243312702), RENAJUD (ID 243312705), INFOJUD (ID 243312707) e SNIPER (ID 243312706), restaram infrutíferas. Assevera que, considerando que a ausência de bens em nome da sociedade devedora inviabiliza a satisfação do crédito e que o capital social declarado (R$ 250.000,00) é próximo ao valor histórico executado (R$ 263.935,82), a Agravante pretendeu a intimação da sócia-administradora da sociedade devedora para fins de comprovação da efetiva integralização de sua quota, o que foi indeferido na decisão ora agravada. Argumenta que, se o capital social não estiver totalmente integralizado, os sócios podem responder solidariamente pelas dívidas da sociedade até o limite do montante que faltar para a integralização (com seus bens pessoais), podendo o credor, se acaso verificada a não integralização total do capital social, executar qualquer dos sócios, ainda que um deles já tenha integralizado a sua parte, tendo este sócio o direito de regresso contra os demais. Defende, nesse sentido, a relevância do pedido da parte credora, ora Agravante, pois, se verificado que o capital social foi totalmente integralizado, não há que se falar em execução de bens dos sócios (salvo em caso de desconsideração da personalidade jurídica), mas se, todavia, constatada a ausência da totalidade da integralização, cabível se torna o atingimento do patrimônio dos sócios no limite faltante da referida integralização. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja desde logo autorizada a intimação pessoal da sócia da empresa executada, representante legal da sociedade, a fim de que comprove documentalmente a integralização do capital social subscrito, nos termos do artigo 1.052, do Código Civil e, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 77274237). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido de concessão da tutela antecipada recursal, para que seja desde logo autorizada a intimação pessoal da sócia da empresa executada, representante legal da sociedade, a fim de que comprove documentalmente a integralização do capital social subscrito, nos termos do artigo 1.052, do Código Civil. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação da probabilidade do direito do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, uma vez que, compulsando o contrato social da empresa agravada (ID 244788634, dos autos de origem), consta a informação, na Cláusula Terceira, que o capital social já está totalmente integralizado em moeda corrente do País. No entanto, todas as questões trazidas ao presente recurso poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator